Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam dos autos as seguintes requisições de pequeno valor expedidas em favor de ALDECY MENDES DA SILVA (RPV ID: 36404115), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO (RPV ID: 36404117), ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE (RPV ID: 36404124), ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA (RPV ID: 36404125), VERA LÚCIA RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404131), HUMBERTO RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404132), ROBERTO RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404133), SUZELAINE RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404134), FRANKLENE RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404135), DJENE RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404142), KEVIN RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404151) e HENRIQUE RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS (RPV ID: 36404155). No ID: 38341101, o Distrito Federal informou que quitou os requisitórios. No ID: 38811505, o SINDIRETA anuiu com os montantes depositados. Nesse quadro, julgo extintas pelo pagamento as requisições de pequeno valor expedidas em favor de ALDECY MENDES DA SILVA (RPV ID: 36404115), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO (RPV ID: 36404117), ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE (RPV ID: 36404124), ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA (RPV ID: 36404125), VERA LÚCIA RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404131), HUMBERTO RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404132), ROBERTO RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404133), SUZELAINE RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404134), FRANKLENE RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404135), DJENE RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404142), KEVIN RODRIGUES FARIAS (RPV ID: 36404151) e HENRIQUE RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS (RPV ID: 36404155) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, diga o SINDIRETA se há algum crédito pendente de pagamento, requerendo o que for de direito. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador